Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DÉBITO E INSTRUIR A COBRANÇA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A despeito de não ter sido colacionado aos autos instrumento contratual escrito e assinado pelo Réu, é certo que os extratos bancários apresentados constituem prova suficiente para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como a liberação de valor em favor do Apelante.
2 - O Réu, em sua defesa, limitou-se a invocar a inexistência de instrumento escrito acerca da contratação do empréstimo, não tendo formulado qualquer outra alegação ou sequer impugnado o valor do débito discriminado nos extratos juntados ao Feito. Assim, não se desincumbiu de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3 – A argumentação do Réu acerca da inversão do ônus da prova na fase recursal traduz-se em inovação recursal, uma vez que tal providência nem sequer foi ventilada pelo Recorrente no curso da demanda.
Apelação Cível desprovida.